Tribunal: TJPA
Processo: 0808333-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808333-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ARQUIDIOCESE DE BELEM

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3.
No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que
desde o ajuizamento da ação, em 12/06/1995, até o ingresso do real proprietário do imóvel, em 04/11/2008, passaram-se quase 13 (treze) anos, sem que o Município diligenciasse para implementar a citação válida do executado, bem como, para impedir a ocorrência da prescrição, não se podendo atribuir exclusivamente ao Judiciário a demora no andamento processual.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Num. 7589752 - Pág. 1), em face do Acórdão de Num. 7197211 - Pág. 01/04, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, acolhendo totalmente a exceção de pré-executividade da Arquidiocese de Belém.

Alega o embargante que o Acórdão recorrido incorreu em erro material, já que a propositura da ação ocorreu em tempo hábil, ao contrário do que sugere decisão. A ação de execução fiscal foi movida em 12/06/1995 para cobrança dos débitos referentes ao IPTU de 1991, com todas as informações corretas a respeito do executado e de seu débito.

Sustenta que o não cumprimento da citação não pode ser imputado ao exequente, que cumpriu regularmente com seus deveres, tendo cuidado para que o crédito fazendário fosse resgatado a contento, mas sim responsabilidade do próprio Poder Judiciário que demorou para praticar atos mesmo com todas as condições de fazê-lo.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que seja sanado o erro material apontado pela parte embargante.

Contrarrazões de Num. 8302771 - Pág. 01/03.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos,
pois inexiste no Acórdão combatido as contradições apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão recorrida. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que
desde o ajuizamento da ação, em 12/06/1995, até o ingresso do real proprietário do imóvel, em 04/11/2008, passaram-se quase 13 (treze) anos, sem que o Município diligenciasse para implementar a citação válida do executado, bem como, para impedir a ocorrência da prescrição, não se podendo atribuir exclusivamente ao Judiciário a demora no andamento processual.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023